Tribunal: TJMT
Processo: 0003922-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003922-21.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS BRAULIO ZYNICH PIRES - CPF: 911.983.721-68 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), SELECAO DE PROPAGANDA COMUNICACAO E MARKETING LTDA - CNPJ: 07.299.900/0001-20 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

embargos de declaração – supostA OMISSÃO – PROVA TESTEMUNHAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
recurso DESprovido
.

A quitação, em regra, depende de prova escrita assinada pelo credor.

Inexistindo prova documental ou testemunhal sobre a suposta quitação por meio de prestação de serviços, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento da nota promissória pelo devedor.

Analisando a prova testemunhal indicada e não sendo possível aferir a efetiva quitação dos valores, não há falar em omissão.

Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da matéria já analisada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apresentado nos autos do
AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da
Apelação Cível 0003922-21.2015.8.11.0041

EMBARGante:
MARCOS BRAULIO ZYNICH PIRES

EMBARGadO:
SELEÇÃO DE PROPAGANDA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo Interno apresentado na Apelação, cujo acórdão foi acostado no id 172300152.

No id 173400186, a parte Embargante apresentou seus aclaratórios, sustentando que:
1)
“(...)requer-se seja sanada a omissão e contradição do acordão combatido, eis que da oitiva realizada constata-se a confissão da Embargada, através de sua ex-sócia proprietária, ouvida na qualidade de informante, que reconheceu o atrelamento da nota promissória a venda e compra da empresa, sendo silente os d. Desembargadores quanto ao fato incontroverso, assim como confessou que foram efetivados os serviços comprovados nos autos pelo Embargante.”
;
2)
“(...)pede-se seja sanada a omissão do acordão que deixou de valorar a prova documental existente as fls. 24 dos autos físicos à época, e que foi corrobora através da oitiva da testemunha deste Embargante, tratando-se da declaração do Sr. Manoel Carlos Domingos da Silva, a qual não deixa dúvidas quanto a origem do título e forma de pagamento pactuada entre as partes”;
3)
“(...)pugna-se sejam sanadas a omissão e contradição apontadas, eis que restou incontroverso nos autos a origem do título, decorrente da venda da empresa à informante à época, bem como a pactuação do pagamento através de prestações de serviços e não de suposto pagamento em espécie, sendo devidamente comprovado nos autos, e que foi confessado pela Embargada, através da oitiva de sua ex-sócia ao reconhecer a origem da dívida, e infundada tentativa de inovar mencionando outras supostas notas promissórias que jamais foram emitidas, inexistindo prova alguma quanto ao alegado por ela, o que nos remete a necessidade de reforma do acordão combatido, atribuindo aos embargos de declaração efeitos infringentes”

Foram apresentadas as contrarrazões no id 174157180, postulando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023